Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744801-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER REU: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E S P A C H O Diante da informação anterior prestada pelo autor acerca de novo endereço da requerida (ID 54386705), determinei à Secretaria que fosse feita a citação no endereço indicado (Setor “C” Norte, QNC Área Especial no.: 08, 09,10, loja no.: 03 – Centro de Excelência Hospital Anchieta – Clinica Neurosono – Taguatinga/DF – CEP no.: 72.115-700, telefone no.: (61) 9.9159 4488). Foi expedido o mandado de citação pela Secretaria da 1a Câmara Cível com base no endereço indicado (ID 54480165). Os autos foram conclusos novamente a esta Relatoria, sem realização da citação, em virtude da certidão de ID 54771303, em que a Oficiala de Justiça certificou o insucesso da citação diligenciada no endereço situado na Chácara 120, Lotes 26/28, Setor Habitacional Samambaia, isto é, de forma distinta ao determinado no despacho de ID 54391243 e constante do mandado de ID 54480165. Retornem os autos à Secretaria para que seja realizada a tentativa de citação da requerida no endereço determinado no primeiro parágrafo desta. Publique-se. Brasília, 09 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora